Tribunal: TJSP
Processo: 1060531-73.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – Ação julgada improcedente – Apelação – Documentação juntada aos autos que demonstra o vínculo jurídico havido entre as partes e o débito contraído com a requerida. Destarte, uma vez demostrada a origem do débito, cabia à autora independentemente do fato da relação havia entre as partes ser de consumo,

Ementa:
Ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – Ação julgada improcedente – Apelação – Documentação juntada aos autos que demonstra o vínculo jurídico havido entre as partes e o débito contraído com a requerida. Destarte, uma vez demostrada a origem do débito, cabia à autora independentemente do fato da relação havia entre as partes ser de consumo, fazer prova do adimplemento da obrigação, o que, in casu, não ocorreu. Destarte, era mesmo de rigor a improcedência da ação – Litigância de má-fé – Inocorrência – Argumentos e teses veiculados pela apelante não estão divorciadas da realidade dos autos, visto que suscitam questionamentos pertinentes e fundamentados, muito embora tenham, ao final, sido rejeitados – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Precedentes do STJ – Recurso improvido.